Tribunal: STF
Processo: ARE 1387367
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURAE AGRONOMIA - CREA/MS - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PAGAMENTO DARESPECTIVA TAXA POR SERVIÇO - EMPRESA AEROAGRÍCOLA - EXECUÇÃO DE TAREFA- ENGENHEIRO AGRÔNOMO RESPONSÁVEL POR RECEITUÁRIO.



    Os Conselhos de profissões regulamentadas têm dentre os seus objetivos, além da fiscalização dos inscritos em seus quadros, também a defesa da sociedade.



    A autora sustenta a ilegalidade da cobrança de ART e da taxa para cada serviço prestado.



    A Lei n.° 5.194/66 dispõe no artigo 7° que dentre as atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo está a execução de obras e serviços técnicos.



    O emprego de defensivos e fertilizantes enquadra-se dentre as atribuições atinentes à profissão do engenheiro agrônomo, sendo o CREA o órgão responsável pela fiscalização da atividade.



    O artigo 2° da Lei n.° 6.496/77 prevê que a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia, ficando a cargo do CONFEA fixar os critérios e os valores das taxas da ART ad referendum do Ministério do Trabalho.



    Por sua vez, o artigo 1° do referido diploma legal destaca que todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica" (ART).



    O artigo 10 da Resolução CONFEA n.° 425/98 dispõe que a falta de ART sujeitará o profissional ou a empresa contratada à multa prevista na alínea "a" do artigo 73 da Lei n.° 5.194/66.



    Quanto à alegação da empresa de já se encontrar submetida à fiscalização dos Ministérios da Agricultura e da Aeronáutica, não há embate estabelecido em relação ao CREA, posto que a verificação é diversa das outras e decorre de cada um dos serviços prestados.



    As empresas que atuam no ramo aeroagrícola, especificamente com execução de tarefa relativa a receituário de defensivos e fertilizantes, a despeito de o engenheiro agrônomo por elas contratados não prescreverem receituário e atuarem tão somente na realização da tarefa, necessitam da presença de um engenheiro agrônomo, devidamente registrado no CREA, para ser o responsável pela correta execução da aplicação dos produtos prescritos na lavoura.



    Jurisprudências.



    Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora, empresa que tem como objeto social a exploração dos serviços aéreos especializados de proteção à lavoura, constituídos de inspeção, semeadura e adubação, representação de adubos, inseticidas, herbicidas, fungicidas e correlatos, bem como assistência técnica, elaboração e execução de projetos agropecuários, a exploração agrícola e pecuária em terras próprias ou de terceiros, a comercialização de produtos agrícolas e pecuários, o comércio em geral dos ramos acima e a importação e exportação de bens e mercadorias em geral, sustenta a ilegalidade da cobrança de ART e da taxa para cada serviço prestado.



    A Lei n.° 5.194/66, ao regular o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, dispõe no artigo 7° que dentre as atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo está a execução de obras e serviços técnicos.



    Dessa forma, infere-se que o emprego de defensivos e fertilizantes enquadra-se dentre as atribuições atinentes à profissão do engenheiro agrônomo, sendo o CREA o órgão responsável pela fiscalização da atividade.



    Com efeito, o artigo 2° da Lei n.° 6.496/77, que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e de Agronomia, prevê que a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia, ficando a cargo do CONFEA fixar os critérios e os valores das taxas da ART ad referendum do Ministério do Trabalho.



    Por sua vez, o artigo 1° do referido diploma legal destaca que todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de responsabilidade Técnica" (ART).



    O artigo 10 da Resolução CONFEA n.° 425/98 dispõe que a falta de ART sujeitará o profissional ou a empresa contratada à multa prevista na alínea"a" do artigo 73 da Lei n.° 5.194/66, posto que a obrigatoriedade da Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA em cuja jurisdição for exercida a atividade também está prevista no artigo 6° para o desempenho de cargo ou função técnica, seja por nomeação ocupação ou contrato de trabalho, tanto em entidade pública quanto privada.



    No tocante à alegação da empresa de já se encontrar submetida à fiscalização dos Ministérios da Agricultura e da Aeronáutica, ressalto que não há embate estabelecido em relação ao CREA, posto que a verificação é diversa das outras e decorre de cada um dos serviços prestados, sendo, conforme abordado pela sentença a quo, insuficiente para a fiscalização do mencionado conselho somente o registro da empresa com a indicação do responsável técnico.



    Sendo assim, é possível inferir da legislação vigente que as empresas que atuam no ramo aeroagrícola, especificamente com execução de tarefa relativa a receituário de defensivos e fertilizantes, a despeito de o engenheiro agrônomo por elas contratados não prescreverem receituário e atuarem tão somente na realização da tarefa, necessitam da presença de um engenheiro agrônomo, devidamente registrado no CREA, para ser o responsável pela correta execução da aplicação dos produtos prescritos na lavoura, pelo o que se impõe, além da cobrança de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, a respectiva taxa para cada serviço aeroagrícola realizado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente